Tribunal: STF
Processo: Pet 11158
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição com pedido de tutela de urgência interposta pela VALE S. A., em que se pugna pela atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 750):



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.



    1.A Vice-Presidência desta Corte determinou o retomo dos autos a este Órgão Julgador, a fim de oportunizar o juizo de retratação, na forma do artigo 1.040, II, do CPC de 2015, tendo em vista a orientação firmada sobre a matéria pelo E. STF no julgamento do RE n°. 1.072.485 (Tema 985), representativo da controvérsia versada nos presentes autos.



    2. Em Sessão realizada em 10/07/2018, a presente questão foi submetida à apreciação desta E. Terceira Turma Especializada, deliberando o Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal para, reformando a sentença, reconhecer a validade da Notificação de Lançamento de Débito n° 35.371.209-4 tão somente quanto ao crédito tributário decorrente da incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de "prêmios e recompensas", mantida a desconstituição dos demais créditos objeto do aludido lançamento, nos termos da sentença.



    3. Examinando a questão, verifica-se que o juízo de retratação deve ser exercido, eis que o acórdão recorrido, de fato, divergiu do paradigma apontado.



    4. No julgamento do RE 1.072.485 (Tema 985), submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal se posicionou favoravelmente à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, tendo fixado, após amplo debate e por maioria de votos, a seguinte tese: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".



    5. Deve o juízo de retratação ser exercido para dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação da União a fim de, reformando a sentença em maior extensão, reconhecer a validade da NFLD n° 35.371.209-4 quanto aos créditos tributários decorrentes da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, mantida também a validade da exigência fiscal em relação às parcelas pagas a título de "prêmios e recompensas", na linha da fundamentação já constante do acórdão.



    6. Juízo de retratação exercido. Apelação e remessa necessária parcialmente providas. Sentença reformada em maior extensão.”



    O requerente narra que (eDOC 1, p. 2-5):



    “Trata-se, na origem, de ação ordinária visando à desconstituição integral da NFLD nº 35.371.209-4, lavrada pelo Fisco Federal para exigir contribuição previdenciária sobre valores pagos pela Requerente a seus empregados, no período de apuração de janeiro/2001 a dezembro/2003, a título de (i) reembolso de despesas educacionais, verbas de material escolar e didático; (ii) licença-prêmio em espécie; (iii) prêmios e recompensas e (iv) terço constitucional de férias.



    A r. sentença reconheceu o caráter não-salarial de todas as verbas discutidas na ação e julgou integralmente procedente o pedido.



    A União, então, interpôs Apelação, a qual foi parcialmente provida pela Terceira Turma Especializada do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região para reconhecer a validade da NFLD em comento apenas quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de prêmios e recompensas, mantendo-se, no mais, a r. sentença de piso.



    Contra o referido acórdão a Requerente interpôs Recurso Especial, enquanto a União interpôs Recursos Extraordinário e Especial, sendo estes sobrestados no E. TRF2 em razão da "pendência de julgamento pelo STF quanto ao RE nº 1.072.485/PR (Tema 985), que se aplica à hipótese sub examen e versa sobre a "natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal", à época.



    Já o Recurso Especial da Requerente foi inadmitido pela d. Vice-Presidência do E. Tribunal a quo, diante do que foi interposto Agravo contra a referida decisão, autuado sob o nº 1.594.420/RJ no E. Superior Tribunal de Justiça.



    Ocorre que, em razão do sobrestamento dos recursos excepcionais fazendários em virtude de repercussão geral reconhecida por esse E. STF, o eminente Ministro Relator Og Fernandes entendeu por bem determinar "a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, a fim de que o exame do recurso especial somente ocorra após exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso extraordinário, na forma do art. 1.039 do CPC/2015".



    Desta feita, os autos do Agravo em Recurso Especial foram baixados à origem para novo exame de admissibilidade do Recurso Especial, "após exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso extraordinário" fazendário, conforme restou determinado pelo E. STJ.



    Recepcionados os autos no E. TRF2 e encaminhados ao órgão julgador, a Terceira Turma Especializada, em sessão de julgamento realizada em 20/10/2020, exerceu o juízo de retratação e, assim, deu parcial provimento à Remessa Necessária e à Apelação interposta pela União "para, reformando a sentença em maior extensão, reconhecer a validade da NFLD nº 35.371.209-4 quanto aos créditos tributários decorrentes da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, mantidos os demais termos do acórdão", em razão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário nº 1.072.485/PR (Tema 985) por esse e. STF.



    Considerando a oposição de 6 (seis) Embargos de Declaração, ainda pendentes de julgamento, nos autos do referido leading case, com pedido de atribuição de efeitos infringentes ao recurso ou modulação prospectiva dos efeitos do referido julgado, a Requerente opôs Embargos de Declaração objetivando principalmente a suspensão dostrâmites processuais até o julgamento definitivo dos Aclaratórios opostos nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.072.485/PR.



    No entanto, a Terceira Turma Especializada do E. TRF2 rejeitou os Embargos de Declaração em questão, sob o argumento de que "é admitido o julgamento imediato das demandas que versem sobre matéria afeta à sistemática de repercussão geral, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma, o que é exatamente o caso destes autos", para manter na íntegra o v. acórdão embargado.



    Diante disso, a Requerente interpôs Recursos Especial e Extraordinário contra esta parcela do v. acórdão, os quais, no entanto, tiveram seguimento negado pela Vice-Presidência do E. Tribunal a quo, "tendo em vista o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n.º 1072485 - Tema 985, que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à natureza jurídica da referida verba, indenizada ou gozada, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, representativo da matéria versada nos presentes autos." (Grifou-se)



    Considerando que o leading case ainda não foi definitivamente julgado por esse E. STF, na medida em que estão pendentes de análise diversos Aclaratórios opostos em face do julgamento de mérito, a Requerente interpôs Agravo Interno contra as referidas decisões, almejando o sobrestamento do caso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.072.485/PR.



    Ao analisar os referidos recursos, o Órgão Especial do E. TRF2 negou provimento aos Agravos Internos interpostos pela Requerente, sob o argumento de que, "inexistindo qualquer determinação do STF, no RE n.º 1072485, para sobrestar os demais processos que tratem do mesmo tema, não há que falar em suspensão automática ou ad cautelam, mesmo quando houver a embargos declaratórios ainda pendentes de apreciação, uma vez que o sobrestamento decorre de determinação expressa do Relator do Recurso Extraordinário, a partir da exegese do art. 1.035, §5º, do CPC."



    Considerando a existência de vícios no v. acórdão, a Requerente opôs Embargos de Declaração, os quais foram recentemente desprovidos pelo C. Órgão Especial, em julgamento ocorrido no último dia 2 de março.



    Intimada a se manifestar a respeito do v. acórdão mediante a abertura do prazo em 21/03/20231 , não restou alternativa à Requerente senão a apresentação do presente pedido de tutela de urgência perante esse E. STF, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso Extraordinário interposto nos autos da ação ordinária nº 0004703-92.2006.4.02.5101, com o consequente sobrestamento do feito de origem até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE nº 1.072.485/PR pelo Plenário desse E. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 985).”



    Quanto aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, assinala que estão manifestamente preenchidos, tendo em conta que (eDOC 1, p. 6-9):



    “No caso em tela, a probabilidade do direito e de provimento do Recurso Extraordinário interposto no processo de origem reside na grande probabilidade de modulação dos efeitos do julgamento proferido pelo Plenário desse E. STF nos autos do RE nº 1.072.485/PR, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 985).



    Como se sabe, o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no leading case foi iniciado através do Plenário Virtual em 26/03/2021, tendo sido proferidos, na ocasião, 5 (cinco) votos a favor da modulação dos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário, para "atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União", nos termos do voto proferido pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso.



    Caso esse entendimento se confirme ao final do julgamento dos Aclaratórios, interrompido por pedido de destaque do Exmo. Ministro Luiz Fux, a Requerente será diretamente beneficiada, na medida em que a ação ordinária de origem foi ajuizada em 2006.



    Além disso, corrobora a probabilidade de ocorrência da modulação o fato de que, antes do julgamento do STF, havia precedente vinculante do E. STJ no sentido de que a contribuição previdenciária patronal não incide sobre o terço de férias (REsp n. 1.230.957, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014). Ou seja, o julgamento do RE 1.072.485 modificou totalmente a jurisprudência pacífica existente a respeito do tema, que guiou os contribuintes ao longo dos últimos anos, inclusive o Requerente;



    (...)



    Conforme relatado, a Requerente obteve recentemente ciência do v. acórdão que negou provimento aos seus Embargos de Declaração na origem, ocasião em que o prazo recursal foi deflagrado no último dia 21 de março, encerrando-se, portanto, no próximo dia 13 de abril.



    Assim, caso não seja atribuído o efeito suspensivo que ora se pleiteia ao Recurso Extraordinário interposto pela Requerente na ação ordinária nº 0004703-92.2006.4.02.5101, com o consequente sobrestamento daquele feito, a decisão que aplicou o entendimento firmado por esse E. STF no julgamento do RE nº 1.072.485/PR (Tema 985) se tornará definitiva a partir do dia 14 de abril, ocasião em que a União poderá pleitear a conversão em renda do depósito judicial oferecido em garantia do débito.



    Por essa razão, existe risco real e iminente da Requerente, a depender do resultado final do leading case, ter que se socorrer de ação rescisória, com excessivo dispêndio de tempo e recursos da administração judicante, o que prejudicaria, em última análise, a própria União. Além disso, caso haja a conversão em renda, a Requerente se sujeitará ao recebimento da parcela indevidamente convertida por precatório, cujo risco do prejuízo econômico reforça ainda mais a urgência do provimento do presente pedido.



    Por outro lado, em virtude do depósito judicial realizado, a parte adversa não sofrerá qualquer prejuízo com a eventual demora do julgamento (cuja responsabilidade não é atribuível aos contribuintes), o qual deve ser concluído em breve.”



    Por fim, requer (eDOC 1, p. 10):



    “(...) a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pela Requerente nos autos da ação ordinária nº 0004703-92.2006.4.02.5101, ora em curso perante a Vice-Presidência do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com o consequente sobrestamento do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE nº 1.072.485/PR (Tema 985) pelo Plenário desse E. STF, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.



    Alternativamente, considerando a existência de depósito judicial da integralidade do crédito tributário discutido, requer a V. Exa. a concessão de tutela de urgência com base no § 1º do art. 300 do CPC, uma vez que o depósito realizado se caracteriza como caução.”



    É o breve relato. Decido. 



    Em relação aos recursos que já foram objeto de juízo de admissibilidade na origem, o Código de Processo Civil assim prevê:



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    (...)



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;” (grifo nosso)



    Sendo assim, a competência para apreciação de pedido de efeito suspensivo, após a decisão de admissibilidade, esgotada a jurisdição do Tribunal recorrido, é do respectivo tribunal superior ao qual é dirigido o recurso.



    Além disso, o cabimento de ação cautelar para o fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    No caso dos autos, já foi realizado juízo de admissibilidade pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, negando seguimento ao recurso extraordinário e indeferido o pedido de sobrestamento para aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos do acórdão que analisou o mérito do Tema 985 da repercussão geral (eDOC 8, p. 437-438).



    Interposto agravo interno e embargos de declaração, a negativa de seguimento ao extraordinário foi mantida (eDOC 9, p. 45 e 107).



    É o relatório. Decido. 



    Entendo cabível excepcionalmente a análise da demanda oportunamente apresentada, dada a especificidade da situação, conforme se verá adiante.



    No presente caso, discute-se a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verba paga a título de terço constitucional de férias.



    A questão já foi apreciada pela Corte em 31/08/2020, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, ao analisar o Tema 985, cujo recurso paradigma é o RE 1.072.485, de relatoria do min. Maco Aurélio, Pleno, DJe 2/10/2020. Transcrevo a ementa do julgado:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.“



    Desse acórdão, foram opostos embargos de declaração, visando a modulação dos efeitos. O recurso teve o julgamento virtual iniciado e, após cinco votos a favor de modular os efeitos da decisão embargada, o feito foi retirado de julgamento para serem apreciados em sessão presencial, em razão de pedido de destaque, e aguarda julgamento.



    Oportuno ressaltar que, quando da afetação desta matéria na sistemática de repercussão geral, fui voto vencido por entender cingir-se ao âmbito infraconstitucional. 



    Aliás, conforme fundamentei no voto que proferi no julgamento do mérito do recurso paradigma, até o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema 985, a jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba.



    Vale repisar que o Poder Constituinte remeteu ao âmbito legal a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o o disposto no art. 201, §11, da Constituição da República. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado iterativamente pela infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação, seja por contribuição previdenciária, seja por imposto de renda (RE 611.505-RG, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ Ac. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28-10-2014; ARE 745.901-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 18.09.2014).



    Registrei, ainda, que a questão é fonte de vasto contencioso judicial e administrativo tributário a configurar uma indesejável macrolitigância fiscal, inclusive, perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que é hesitante quanto à natureza da prestação (Acórdãos n.2202-005.246, 2202-005.193 e 2202-006.843) a aguardar julgamento definitivo deste STF.



    Além disso, convém destacar que, no plano infraconstitucional, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.062.530 AgRg, de relatoria do então Ministro Castro Meira, DJe 10.05.2010, assentou entendimento pelo afastamento da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ante sua natureza eminentemente indenizatória, cuja ementa se reproduz a seguir:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Autos submetidos ao julgamento da 1ª Seção, com base no art. 14, II, do RISTJ. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, por constituir verba que detém natureza indenizatória e não se incorpora à remuneração para fins de aposentadoria. 3. Entendimento firmado pela eg. Primeira Seção nos autos de incidente de uniformização de interpretação de lei federal dirigido a este Tribunal Superior, cadastrado como Pet 7.296/PE, da relatoria da Sra. Ministra Eliana Calmon, julgado em 28.11.09 (DJe de 10.11.09). 4. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental não provido.”



    Ademais, com o julgamento do REsp 1.230.957, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, DJe 18.03.2014, esse entendimento foi cristalizado na forma de enunciado da Tese 479, lavrada nos seguintes termos: “A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa)”.



    Dessa forma, até o julgamento da questão pelo Pleno desta Corte, em agosto de 2020, o Superior Tribunal de Justiça, segundo a própria jurisprudência do Supremo, é quem detinha, em última ordem, a competência para dizer o direito a ser aplicado e em que sentido. E a Corte superior o fez já em 2010, consolidando seu entendimento em 2014, na forma de enunciado, mas em sentido contrário a atualmente adotada pelo STF.



    É de se reconhecer que, até o julgamento do Tema 985, a jurisprudência do STJ, corroborada por competência atribuída pelo próprio STF, sedimentou, por praticamente dez anos, orientação contrária ao entendimento recentemente adotado por esta Corte, no julgamento do paradigma da repercussão geral, a justificar provável atribuição de eficácia prospectiva ao novo pronunciamento, em respeito à segurança jurídica e ao interesse social.



    Aliás, é o que se observa do pronunciamento de pelos menos cinco ministros do Tribunal, no julgamento virtual dos embargos de declaração opostos nesse sentido.



    A adoção da modulação dos efeitos em situações semelhantes pode ser observada em precedentes da Corte:



    “INCONSTITUCIONALIDADE – QUÓRUM – MAIORIA ABSOLUTA – Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.” (RE 643.247-ED, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 28.06.2019)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARA MANTER, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ATÉ FINAL EXECUÇÃO, TODOS OS PROCESSOS DESTA MATÉRIA EM QUE JÁ TENHA SIDO PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO, ATÉ O DIA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (24/5/2018). 1. O § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil de 2015 preconiza que, “na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”. 2. Tendo em vista a duradoura jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em sentido oposto ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL neste precedente, surge, inevitavelmente, o interesse em resguardar os atos praticados ao longo de vários anos, enquanto perdurou a indefinição acerca do Juízo competente para dirimir a controvérsia. 3. Precedente: RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2013, Tema 190 da Repercussão Geral. 4. Embargos de Declaração acolhidos para efeitos de modulação.” (RE 594.435-ED, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 23.09.2019)



    Especificamente em relação ao caso dos autos, a ação ordinária foi proposta em 2005, data bem anterior ao julgamento de mérito do precedente da repercussão geral.



    Assim, eventual concessão de efeitos prospectivos a tese adotada no julgamento do Tema 985, a ser contado da data análise do mérito do precedente pelo Plenário, alcançará a situação dos autos.



    Desta forma, neste exame cautelar, verifico a plausibilidade apta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado, em sede cautelar.



    Presente, também, o periculum in mora, tendo em conta a particularidade do feito em questão em que o ora peticionário detinha sentença favorável, pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, desde setembro de 2011 (eDOC 5, p. 41-51), a qual foi mantida no ponto em acórdão de julho de 2018 (eDOC 5, p. 96-97), sendo o resultado alterado apenas em razão do novo posicionamento do STF em juízo de retratação.



    Dessa forma, a aplicação da nova orientação jurisprudencial e a ausência de efeito suspensivo ao recurso extraordinário da ora peticionária, trouxe a iminência do trânsito em julgado a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário na origem.



    Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela VALE S. A. para suspender os efeitos do acórdão recorrido (eDOC 7, p. 750), até findo o julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485. 



    À Secretaria para que seja reautuado o presente feito como Ação Cautelar.



    Comunique-se o teor da presente decisão à 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, bem como ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente